Tribunal: TJSP
Processo: 1049491-49.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049491-49.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
ANTONIO ROBERTO BIM.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049491-49.2016.8.26.0114 -Voto no 13.324
2
Apelação Cível no 1049491-49.2016.8.26.0114
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Antonio Roberto Bim
Comarca: Campinas
Voto no 13.324
Acidente do trabalho – Acidente típico – Marceneiro –
Fratura no 3o e 4o dedos da mão esquerda - Laudo
insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau de
incapacidade laborativa e nexo causal/concausal –
Renovação da prova pericial necessária - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia e
oficiamento ao INSS.
A r. sentença de fls. 127/131, que rejeitou os declaratórios a fls.
153/154, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação acidentária movida por
Antônio Roberto Bim, condenando o INSS ao pagamento de aposentadoria por
invalidez acidentária na forma legal e mais consectários.
Inconformado apela o INSS (fls. 135/146), objetivando a
reforma do julgado. Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência. Aduz quanto à qualidade de segurado, o período de carência e
disserta sobrea incapacidade laboral. Assevera que o termo inicial deve ser fixado a
partir da juntada do laudo pericial.
Também recorre o autor (fls. 156/162), objetivando que a r.
sentença seja alterada apenas quanto ao termo inicial do benefício. Sustenta, em
síntese, que o início do benefício deve ser fixado a partir da cessação do primeiro
auxílio-doença recebido (30/08/2016). Aduz que em razão da interposição do
recurso faz jus a uma majoração dos honorários advocatícios para 20% das parcelas
vencidas até o trânsito em julgado. Por derradeiro, prequestiona a matéria a luz dos
dispositivos legais invocados, requerendo o provimento do recurso.
Recebidos e processados os recursos, somente o autor
apresentou suas contrarrazões.
A magistrada de primeiro grau não recorreu de ofício.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Tendo em vista que sentença não é líquida, tenho que o
reexame da matéria se torna necessária. Saliente-se que não se aplicam, no caso
vertente, as excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se
tratando de condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar
que a condenação seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários
mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049491-49.2016.8.26.0114 -Voto no 13.324
3
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, §
único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para
o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno.
Também o recurso voluntário autárquico é tempestivo e
preenche os requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que
dispõe o art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de
recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor tem por base a alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente do trabalho
ocorrido em 10/02/2016 durante o exercício de sua função como marceneiro, que
fraturou o 3o e 4o dedos da mão esquerda. A par disso, ingressou com a presente
demanda objetivando a concessão de benefício acidentário.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT).
O segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de
26/02/2016 a 30/08/2016 (NB 613.351.752-6
fls. 22) e de 24/11/2016 a
08/05/2018 (NB 616.895.467-1 fls. 121) e atualmente encontra-se em gozo de
aposentadoria por idade desde 09/05/2018 (NB 184.002.205-9 fls. 122).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir a real extensão do grau de
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade, o que impossibilita o imediato
julgamento dos recursos.
Isto porque o laudo pericial (fls. 74/91) revela-se insatisfatório,
uma vez que deixa dúvidas quanto a incapacidade laborativa do autor, bem como em
relação ao nexo-causal.
Segundo consta do laudo, ao exame físico das mãos, constatou
o experto ausência de dor à palpação, deformidade angular do 3o dedo da mão
esquerda, deformidade com desvio do 3o dedo da mão direita (referente a acidente
em 2014), movimentos de pinça prejudicados à esquerda, anquilose parcial do 3o e
4o dedos da mão esquerda e forma de preensão diminuída nesta mão (fls. 80).
Diagnosticou o perito que o autor apresenta fratura exposta no
2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda e concluiu que o obreiro apresenta incapacidade
total e permanente para o exercício da função habitual como marceneiro (fls. 83).
Entretanto, do que se verifica da inicial a alegada incapacidade
laborativa do autor teve como fato gerador o acidente de trabalho ocorrido em
10/02/2016, onde resultou a fratura do 3o e 4o dedos da mão esquerda (fls. 2) e todos
os documentos acostados aos autos datam de 03/2016.
Logo, restam dúvidas quanto a incapacidade laborativa do
obreiro, uma vez que a perícia não se restringiu às queixas alegadas na inicial.
Ademais, a conclusão do laudo pericial não é permissiva para a
concessão da aposentadoria por invalidez eis que o diagnóstico do perito
(incapacidade total e permanente) se limitou ao exercício da função habitual como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049491-49.2016.8.26.0114 -Voto no 13.324
4
marceneiro e não de qualquer outra (fls. 83).
Nada obstante, apesar de limitar a incapacidade do autor apenas
para o exercício da função habitual como marceneiro, a sua resposta ao quesito de no
9 (fls. 85), leva ao entendimento de que a incapacidade diagnosticada é para toda e
qualquer função, gerando assim, dúvidas quanto ao real quadro de saúde do obreiro.
Também o nexo causal não restou devidamente investigado,
pois, não há notícia nos autos da emissão da CAT nem tampouco a que título os
auxílios-doença acidentários forma concedidos.
Portanto,
a
prova
pericial
apresenta
contradições
e
inconsistências, revelando sua fragilidade.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual da sequela
verificada, a real extensão do grau de incapacidade laborativa (caso constatada) e a
imprescindível averiguação do nexo causal (causa/concausa), de forma a trazer
elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
Assim, o médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização de exames pertinentes e a apresentação dos exames
realizados pelo obreiro, se, efetivamente, o obreiro padece da incapacidade
laborativa reclamada, de origem acidentária, esclarecendo, ainda, se a incapacidade,
caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial e aferindo-se, com
segurança, o nexo de causalidade.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório
providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira,
através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo
inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
perícia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049491-49.2016.8.26.0114 -Voto no 13.324
5
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art. 3o
do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao empregador, para que, no prazo de 20 dias,
forneça: as cópias dos exames admissionais, periódicos e demissionais; informe,
ainda, em que consistiam as atividades do obreiro, descrevendo-as, indicando em
que locais exercia as atividades, se, durante o período em que trabalhou na empresa,
houve acidente de trabalho, mudança de função e, em caso positivo, para qual e por
qual motivo; o horário e jornada de trabalho que cumpria; cópia do PPP (perfil
previdenciário profissiográfico), se existente; cópia do PPRA (programa de
prevenção de riscos ambientais), se existente.
Oficie-se também ao INSS, para que, no prazo de 20 dias,
forneça cópia do CNIS, dos extratos CONBAS - Dados Básicos da Concessão,
INFBEN - Informações do Benefício, HISMED - Histórico de Perícia Médica e
CONCID - Consulta CID, dos benefícios concedidos em favor do obreiro.
Com as respostas, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara que
deverão ser expedidos os referidos ofícios e aguardadas suas respostas antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator